Tribunal: TCU
Processo: 000.542/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2812/2017-Plenário, proferido no âmbito do TC 013.881/2014-0, o qual versou sobre denúncia de possíveis irregularidades na execução de dois convênios celebrados pelo Sesc/MG e pelo Senac/MG com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado de Minas Gerais  Fecomércio/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2812/2017-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 013.881/2014-0 , o qual versou sobre denúncia de possíveis irregularidades na execução de dois convênios celebrados pelo Sesc/MG e pelo Senac/MG com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado de Minas Gerais - Fecomércio/MG, face a ausência de documentos que demonstrassem a execução físico-financeira dos objetos dos referidos Convênios de Cooperação Técnica celebrados pelo Senac/MG e pelo Sesc/MG (Convênio 436/2011 e Convênio S/N), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Namilton Nei Alves Coelho do rol de responsáveis destas contas em face do que foi decidido no Acórdão 2289/2020-TCU-Plenário ; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, Lázaro Luiz Gonzaga, Milta Rocha Consultoria Ltda., José Carlos Cirilo da Silva, Luciano de Assis Fagundes e Rodrigo Penido Duarte, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-se-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência deste acórdão aos aludidos responsáveis; e 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU.